Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-31.2024.8.11.0101
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000745-31.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Fiscalização, Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMILDO ANTONIO FAVARETTO - CPF: 007.047.471-03 (APELADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação anulatória de apreensão de
02 (
dois
)
tratores de esteira realizada por órgão ambiental estadual em ação fiscalizatória, com determinação de restituição dos bens
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental, independentemente de prova de uso exclusivo para fins ilícitos; e (
ii
) saber se o proprietário tem direito à restituição antecipada dos bens antes da conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

3.
A apreensão de instrumentos empregados em infração ambiental é expressamente autorizada pelo art. 25 e pelo art. 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 e pelo art. 102 do Decreto n. 6.514/2008, sendo dispensável a prova de uso exclusivo ou habitual para fins ilícitos, conforme orientação firmada pelo
c.
STJ no Tema Repetitivo n. 1.043.

4.
A medida alcança bens pertencentes a terceiros, pois o que releva é o emprego do bem na infração, e não a titularidade do proprietário.

5.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar ilegalidade ou abuso de poder (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação anulatória, com inversão do ônus de sucumbência.

Tese de julgamento: "A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental, regularmente documentada em ação fiscalizatória, independe de prova de uso exclusivo ou habitual para fins ilícitos, sendo irrelevante que o bem pertença a terceiro alheio à autuação."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV; Decreto n. 6.514/2008,
arts
. 102, 105 e 106; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021 (Tema Repetitivo n. 1.043); STJ,
AREsp
1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença
(Id.
360073381
) proferida pelo Juízo
da Vara Única de Marcelândia
(
MT
)
que
,

nos autos da ação anulatória n.
1000745-31.2024.8.11.0101
,
movida por
Romildo Ant
ô
nio Favaretto
,

julgou procedente
o pedido para declarar
a nulidade da apreensão de
02 (
dois
)
tratores de esteira (CAT n. 37C00676 e 74W558) efetuada pela SEMA, determinando sua restituição em 10 dias e condenando o Estado ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o
Estado sustenta:
(i)
a legalidade da apreensão, pois os tratores estavam sendo empregados na infração ambiental documentada no Auto de Inspeção n. 1772002924 e no Relatório Técnico n. 0000011402;
(
ii
)
inaplicabilidade da tese de terceiro de boa-fé, ante a responsabilidade objetiva e solidária em matéria ambiental e a tese repetitiva firmada no REsp 1.814.944/RN;
(
iii
)
ausência de comprovação da propriedade, por falta de registro no RENAGRO;
(
iv
)
pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1255/STF (honorários por equidade); e
(v)
subsidiariamente, redução dos honorários por equidade.

Contrarrazões no Id.
360073384
, pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
372073368
, pela reforma da sentença, reconhecendo a legitimidade da apreensão, afastando a determinação de restituição dos bens.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença
(Id.
360073381
) proferida pelo Juízo
da Vara Única de Marcelândia
(
MT
)
que
,

nos autos da ação anulatória n.
1000745-31.2024.8.11.0101
,
movida por
Romildo Antônio Favaretto
,

julgou procedente
o pedido para declarar
a nulidade da apreensão de
02 (
dois
)
tratores de esteira (CAT n. 37C00676 e 74W558) efetuada pela SEMA, determinando sua restituição em 10 dias e condenando o Estado ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

A controvérsia recursal se resume à verificação d
a legalidade da apreensão dos maquinários efetuada pela SEMA no âmbito de ação fiscalizatória ambiental, bem como à possibilidade de sua restituição ao apelado.

Pois bem.

A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais está expressamente prevista no art. 25 e no art. 72,
inciso
IV,
ambos
da Lei n. 9.605/1998, sendo que o § 4.º do art. 25 determina que os instrumentos utilizados na infração serão vendidos com descaracterização por reciclagem.

O Decreto n. 6.514/2008, em seu art. 102 e parágrafo único, reitera essa disposição e, de forma expressa, dispensa a prova de fabricação ou utilização exclusiva para atividades ilícitas. No plano estadual, a LC n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê, nos
arts
. 102, IV, e 110, idêntica sanção, precedida de lavratura dos respectivos termos.

In
casu
, e
xtrai-se dos autos que a apreensão resultou de ação fiscalizatória regularmente conduzida, com lavratura do Auto de Infração n. 1772003024, Termo de Embargo n. 1772003224, Termo de Apreensão n. 1772003124, Termo de Depósito n. 1772003324, Auto de Inspeção n. 1772002924 e Relatório Técnico n. 0000011402
,
este elaborado com registro fotográfico da infração, evidenciando o emprego efetivo dos tratores na atividade infracional
(Id. 360073354)
.

Não se constata, portanto, ilegalidade ou abuso de poder na atuação dos agentes fiscais, que agiram em estrito cumprimento ao poder-dever de fiscalização que lhes é conferido pela norma de regência.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ dispõe ainda que
“
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
”
.
(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10
.
2
.
2021,
DJe
24
.
2
.
2021)
.
[sem destaque no original].

Registre-se, por oportuno, que a
medida de apreensão é voltada à cessação imediata da atividade ilícita e à proteção do meio ambiente, não constituindo, neste momento, sanção definitiva dirigida ao proprietário do bem.

A lei não distingue se o instrumento pertence ao autuado ou a terceiro: o que releva é o fato de que o bem estava sendo empregado na infração.

A
jurisprudência do c. STJ dispõe
que
“
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce
”
.

(
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 19/09/2019.
DJe
18
.
10
.
2019)

Nesse sentido, destaco que o
proprietário do bem apreendido não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008, em juízo de oportunidade e conveniência, consoante orientação consolidada do
c. STJ
no Tema Repetitivo n. 1.043.

Ademais, o
direito de defesa do proprietário encontra espaço adequado no processo administrativo de apuração da infração, não na via judicial prévia à sua conclusão.

Conclui-se, portanto, que o
ato administrativo impugnado está, a princípio, acobertado pelo atributo da presunção de legitimidade, o que transfere ao apelado o ônus da prova da alegada invalidade (CPC, art. 373, I). Não tendo ele logrado
êxito em
demonstrar

ilegalidade ou abuso de poder na conduta dos fiscais, não há como sustentar a nulidade da apreensão.

Igualmente, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da apreensão dos bens descritos no
t
ermo de
a
preensão
, realizada em conformidade com a legislação de proteção ambiental, conforme se extrai dos atos administrativos que subsidiaram a apreensão.

A sentença recorrida, ao acolher o pedido anulatório sem essa demonstração, merece reforma.

D
iante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar o ato sentencial recorrido e, consequentemente,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, com inversão do ônus
de
sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026